Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-96.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE READEQUAÇÃO DO PATAMAR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS DE MÚTUO A 35% DA RENDA BRUTA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de repactuação de dívidas, por descumprimento da determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão dos empréstimos consignados do plano de repactuação é necessária; e (ii) se o procedimento é adequado para fim almejado.
3. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem determinou a emenda à inicial para adequação do plano de pagamento aos termos do art. 104-A do CDC e exclusão dos débitos de empréstimo consignado, conforme art. 4o do Decreto Lei n. 11.105/22.
4. A emenda facultada era desnecessária, pois o §1o do art. 104-A do CDC não menciona a exclusão de dívidas oriundas de empréstimos consignados do processo de repactuação.
5. A ação de superendividamento objetiva a revisão de todos os contratos ou obrigações contraída no mercado de massa, a fim de estabelecer um plano de pagamento para o pagamento das dívidas no prazo de 05 (cinco) anos, conferindo um tratamento isonômico a todos os credores. Não condiz com a sua natureza, perseguir discutir apenas os contratos com as instituições financeiras e para limitar a soma de todas as parcelas a eles vinculadas – empréstimos consignados e com débito em conta corrente – ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da renda do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
1. A exclusão dos empréstimos consignados do plano de repactuação não é exigida pelo art. 104-A, §1o do CDC.
2. A ação de superendividamento objetiva equacionar o pagamento da totalidade das dívidas de consumo (art. 54-A) e não atender interesse seletivo do devedor voltado apenas a determinados credores e para limitar as prestações de todos os seus contratos de empréstimo a percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda.
3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 321, 330, 104-A; Decreto Lei n. 11.105/22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006160, 0710906-67.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1925670, 0704548-67.2024.8.07.0017, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.